Tribunal: TJMT
Processo: 0004221-12.2015.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004221-12.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PERSIVAL SIMOES DE OLIVEIRA - CPF: 284.445.828-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (REPRESENTANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO AUTOR. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. NÃO ATENDIMENTO. APELO NÃO CONHECIDO.

1. Com o falecimento de uma das partes o processo deve ser suspenso a fim de regularização da representação processual, porquanto ocorre a imediata extinção do mandato.

2. O procurador constituído, embora a extinção do mandato, foi intimado tanto por nota de expediente quanto por carta de intimação, para regularizar a representação processual, permanecendo inerte ao atendimento da ordem judicial, inclusive quando intimado neste grau de jurisdição.

3. A extinção do mandato pelo falecimento do outorgante não desobriga o procurador, até então constituído, de prestar informações necessárias ao andamento do feito (endereço sucessores), forma de intimá-los ao prosseguimento do feito, e disso não se incumbiu o profissional.

4. Sequer é possível conhecer do recurso de apelação, porquanto com o falecimento da parte autora, ocorreu a extinção do mandato, havendo evidente recusa do procurador em regularizar sua representação processual.

5. Apelo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PERSIVAL SIMOES DE OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças que denegou a ordem, diante da ausência de direito líquido e certo.

O apelante, inconformado com a sentença, ofertou apelo ao id n. 107943984, assegurando que os documentos dos autos dão conta do direito líquido e certo.

Pugna pela reforma da sentença, com a imediata reintegração ao cargo.

Contrarrazões pelo apelado ao id n. 107943984 – pg32, noticiando o óbito do apelante.

O parecer é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso não merecer ser conhecido. Explico.

Em sede de contrarrazões foi noticiado o óbito do impetrante/apelante.

Determinada ao id n. 107943987 – pg n. 14 a intimação do patrono para regularização, esse se quedou inerte.

Da análise dos autos, verifica-se de fato o óbito do apelante, conforme consulta ao site da Receita Federal:

Determinada a suspensão do feito para regularização, transcorreu-se o prazo se a regularização ou mesmo habilitação dos eventuais herdeiros.

Inicialmente, faço consignar que, tomando conhecimento do falecimento da parte autora, o magistrado deverá suspender a ação e determinar a intimação do espólio, sucessor ou herdeiro para que manifeste interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação no prazo determinado, sendo condição indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Destarte, ausência de tal habilitação enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Vejamos o que dita o inciso II do parágrafo 2º do artigo 313 do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.”

Ante o relatado, verifica-se que, no caso em tela que apesar da intimação, decorreu o prazo para que o espólio, herdeiros ou eventuais sucessores efetuassem a regularização da representação processual, conforme certidão da Serventia Judicial.

Nesse sentido, colho ainda a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO ASSISTENCIAL. ÓBITO DO AUTOR. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS E DE LEGITIMAÇÃO ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. No caso Concreto: Processo ajuizado em 31.10.2003. INFBEN (fl. 76): Beneficio concedido administrativamente em 05/09/2005 (fl. 76) Autor faleceu em 04/08/2007. Advogado intimado em 22/08/2008 não se manifestou 2. A sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Fazenda Nova/GO julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que, às fls. 73/76, o INSS informou que o benefício foi concedido administrativamente a partir de 05/09/2005 (data do requerimento administrativo), condenando o réu ao pagamento de honorários. 3. No caso de morte da parte autora no curso do processo, a habilitação dos herdeiros é condição indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. A ausência de habilitação inviabiliza a continuidade do feito ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; ensejando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, consoante determinado no artigo 267 , IV , do Código de Processo Civil . Precedentes. 5. Processo extinto sem resolução de mérito. 6. Apelação prejudicada.” (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 325569420074019199 (TRF-1). Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DANO MORAL. EXTINÇÃO DO FEITO. FALECIMENTO AUTOR. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. NÃO ATENDIMENTO. APELO NÃO CONHECIDO.

1. Com o falecimento de uma das partes o processo deve ser suspenso a fim de regularização da representação processual, porquanto ocorre a imediata extinção do mandato, na forma do artigo 682, II, do Código Civil. Apelo que não se conhece.

2. O procurador constituído, embora a extinção do mandato, foi intimado tanto por nota de expediente quanto por carta de intimação, para regularizar a representação processual, permanecendo inerte ao atendimento da ordem judicial, inclusive quando intimado neste grau de jurisdição.

3. A extinção do mandato pelo falecimento do outorgante não desobriga o procurador, até então constituído, de prestar informações necessárias ao andamento do feito (endereço sucessores), forma de intimá-los ao prosseguimento do feito, e disso não se incumbiu o profissional.

Sentença de extinção que se mantém.

4. Sequer é possível conhecer do recurso de apelação, porquanto com o falecimento da parte autora, ocorreu a extinção do mandato, havendo evidente recusa do procurador em regularizar sua representação processual.

5. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte demandante majorados. Suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da Justiça Gratuita.

(TJ-RS - CNJ: 0390578-67.2016.8.21.7000)

Desta forma, Sequer é possível conhecer do recurso de apelação, porquanto com o falecimento da parte autora, ocorreu a extinção do mandato, havendo evidente recusa do procurador em regularizar sua representação processual.

Com essas considerações, diante da ausência regularização da representação processual, sendo evidende a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não conheço do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023